Tribunal: TJDFT
Processo: 0713903-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida no bojo da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ANDREA MEYER MATTOS E MEYER DESIGN DE LUZ LTDA, que indeferiu pedido de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud na busca de ativos dos devedores. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para que sejam deferidas as pesquisas nos sistemas eletrônicos, “inclusive com reiteração de pesquisas, via teimosinha, em relação ao sistema SISBAJUD”. Preparo regular sob ID 45697479. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O pedido de consulta ao sistema SisbaJud já foi apreciado por este Juízo nos termos da decisão ID 81708740 e a parte exequente não inovou em suas alegações, razão pela qual nada tenho a prover. Quanto às consultas ao sistemas RenaJud e InfoJud, já foram realizadas sem qualquer resultado útil à satisfação do crédito exequendo, conforme se depreende dos documentos ID 31196660 e ID 31196708, ID 31196714 e ID 31196721, nada indicando que a reiteração terá resultado diverso, motivo pelo qual indefiro o pedido. Advirto à parte exequente que a reiteração de pedidos já apreciados ou a formulação de pedido sem a devida fundamentação ou que não contribuam para a solução da lide poderá ensejar a aplicação de multa.” A par da agravante ter requerido a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de sua argumentação se estrai que pretende a antecipação da tutela recursal, de sorte que o pedido liminar será apreciado os preceitos da tutela provisória. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou, e sequer mencionou, em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46